Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701813-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE FERREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: MARIANNE HELISE BEZERRA ALVIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TATIANE FERREIRA DO NASCIMENTO (exequente), tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702165-56.2018.8.07.0008, proferida nos seguintes termos (ID 170263585): “Em que pese a possibilidade de aplicação de multa coercitiva, nos termos dos arts. 536, § 1o e 537, do CPC, já houve tentativa de citação da executada para cumprimento da obrigação, no entanto infrutífera (ID 154463601), de modo que a aplicação de multa só aumentará o débito para a executada, sem o efetivo deslinde da situação para a exequente. Como já disposto nas decisões anteriores, poderá a exequente solicitar a conversão do cumprimento da obrigação em perdas e danos com fixação de valor a ser executado, momento em que poderão ser realizadas pesquisas nos sistemas do tribunal para satisfação do débito. Intime-se a exequente para manifestação, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Em suas razões recursais (ID 55069727), a parte agravante/exequente postula seja “aplicada a multa coercitiva prevista nos arts. 536, § 1o e 537, do CPC, para o cumprimento da obrigação, sem prejuízo de eventual condenação por ato atentatório à dignidade da justiça”. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. É o relatório. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator